Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-30.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MOTOCICLETA PRODUTO DE CRIME. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE AQUÉM DO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. No crime de receptação, a confissão espontânea estaria presente se o réu tivesse admitido ciência da origem ilícita do veículo, o que não ocorreu no presente caso.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores está sedimentada no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para abaixo da pena mínima estabelecida em Lei.
5. Recurso conhecido e desprovido.